Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728337-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE, PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., ITRA HOLDING EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Autores em face de decisão proferida em ação rescisória n. 0704888-98.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de arresto de bens. Verifico que nos autos de origem já foi juntada contestação por uma das Rés/Agravadas, bem como a mesma já juntou, espontaneamente, contrarrazões ao presente recurso. As razões apresentadas pela Agravada SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A (ID 18574176), acompanhadas de documentos, demonstram a existência de outras ações com semelhante objeto e causa de pedir, bem como a existência de decisão no bojo do processo n. 0701907-96.2020.8.07.0001 (21a vara cível), na qual foi concedida liminar em favor da ora Ré/Agravada, que, por sua vez, alega também ter sido vítima de “golpe” perpetrado por MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS e GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, dentre outros. Tais alegações e documentos, em princípio, corroboram com o entendimento exposto na decisão agravada, segundo a qual é inviável a análise do pedido de arresto formulado no item “a.2”, pág. 33, ID 66981845, em relação às pessoas jurídicas Shilo Par Participações S/A e Itra Holding Eireli e a pessoa natural Gabriela Fargnoli Oliveira Martins, pois ainda não houve qualquer reconhecimento de responsabilidade patrimonial em relação a elas, que sequer foram citadas para se defenderem do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (grifo nosso). Diante da complexidade que envolve o objeto da causa, da existência de ação anterior em que se discute a responsabilidade da SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A e da necessidade de se evitar decisões contraditórias em processos com mesma causa de pedir, INTIMEM-SE os Agravantes para se manifestarem sobre as seguintes questões suscitadas: a. Prevenção do Juízo da 21a vara cível na qual tramita o processo n. 0701907-96.2020.8.07.0001; b. Existência de prejudicialidade externa em relação ao feito que tramita na 21a vara cível, o que acarreta a necessidade de suspensão deste feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 18:03:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador